Tribunal: TJES
Processo: 5022601-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022601-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BENFICA SIMER
RECORRIDO: DELANIO DE OLIVEIRA BARROS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL DECORRENTE DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO COM FARÓIS APAGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por condutor de motocicleta atingido frontalmente por veículo que trafegava na contramão e com faróis apagados, em via localizada na cidade de Serra/ES. A sentença fixou indenização de R$ 8.542,00 pelos danos materiais e R$ 8.000,00 pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa concorrente da vítima a justificar a redução ou exclusão da responsabilidade do réu; e (ii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais estão de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A narrativa dos autos e a prova documental confirmam que o réu trafegava na contramão e com os faróis apagados, conduta que configura infração grave ao CTB e violação aos arts. 28 e 29, II, do CTB, além de ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.

4.A alegação de que o autor trafegava em velocidade excessiva não foi comprovada e, mesmo que fosse, não excluiria a responsabilidade do réu, cuja conduta foi causa direta e imediata do acidente.

5.A indenização por danos materiais, fixada com base na Tabela Fipe, mostra-se adequada diante da destruição do veículo. O valor de R$ 8.542,00 é compatível com o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do CC.

6.A indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, também está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das lesões, hospitalização, tratamento e sequelas permanentes relatadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é atribuída ao condutor que trafega na contramão com faróis apagados, sendo insuficiente a alegação genérica de velocidade excessiva da vítima para afastá-la. 2. A Tabela Fipe é parâmetro legítimo para fixação de indenização por danos materiais em casos de destruição total do veículo. 3. A ocorrência de lesões graves e sequelas justifica a fixação de indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022601-04.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARCOS BENFICA SIMER

RECORRIDO: DELANIO DE OLIVEIRA BARROS

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL DECORRENTE DE VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO COM FARÓIS APAGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por condutor de motocicleta atingido frontalmente por veículo que trafegava na contramão e com faróis apagados, em via localizada na cidade de Serra/ES. A sentença fixou indenização de R$ 8.542,00 pelos danos materiais e R$ 8.000,00 pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa concorrente da vítima a justificar a redução ou exclusão da responsabilidade do réu; e (ii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais estão de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A narrativa dos autos e a prova documental confirmam que o réu trafegava na contramão e com os faróis apagados, conduta que configura infração grave ao CTB e violação aos arts. 28 e 29, II, do CTB, além de ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.

4.A alegação de que o autor trafegava em velocidade excessiva não foi comprovada e, mesmo que fosse, não excluiria a responsabilidade do réu, cuja conduta foi causa direta e imediata do acidente.

5.A indenização por danos materiais, fixada com base na Tabela Fipe, mostra-se adequada diante da destruição do veículo. O valor de R$ 8.542,00 é compatível com o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do CC.

6.A indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, também está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das lesões, hospitalização, tratamento e sequelas permanentes relatadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é atribuída ao condutor que trafega na contramão com faróis apagados, sendo insuficiente a alegação genérica de velocidade excessiva da vítima para afastá-la. 2. A Tabela Fipe é parâmetro legítimo para fixação de indenização por danos materiais em casos de destruição total do veículo. 3. A ocorrência de lesões graves e sequelas justifica a fixação de indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Delanio de Oliveira Barros
em face de
Marcos Benfica Simer
, na qual o autor pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2023, na localidade de Carapina, município de Serra/ES.

Narra o autor que conduzia sua motocicleta Honda Biz, placa MTS-6217, trafegando normalmente no sentido de saída do local, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo requerido, que transitava na contramão, com os faróis apagados. Afirma que, apesar de tentar desviar para o canteiro lateral, não conseguiu evitar a colisão frontal. Relata ter sofrido fraturas e luxação no quadril, com internação de cinco dias e necessidade de tratamento por mais de quatro meses, além de paralisia parcial do nervo fibular, com comprometimento da capacidade de locomoção.

O requerido apresentou contestação (ID 12847129), na qual suscitou preliminares e, no mérito, alegou culpa concorrente do autor em razão de suposta velocidade excessiva, bem como ausência de danos morais relevantes.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12847686), que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de:

a) Danos materiais no valor de R$ 8.542,00 (oito mil quinhentos e quarenta e dois reais), correspondente ao valor integral da motocicleta Honda Biz, placa MTS 6217, conforme Tabela Fipe vigente à época do acidente, devidamente acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

b) Danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a gravidade das lesões, internações e sequelas permanentes sofridas pelo autor, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12847691), ocasião em que reiterou as preliminares suscitadas em contestação e sustentou ausência de culpa exclusiva, alegando que sinalizou ao perceber estar na via errada, e que o autor trafegava em velocidade superior ao permitido (40 km/h). Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12847697.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise das preliminares.

1.Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça

Afasto
a impugnação à gratuidade formulada nas contrarrazões. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso concreto, ante a ausência de documentos que infirmem a alegação e documentos de ID 12983946.

2.Inépcia da inicial

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inépcia da petição inicial apenas se configura em hipóteses excepcionais, quando não for possível compreender minimamente a causa de pedir ou os pedidos formulados, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, verifica-se que o autor narrou, de forma minimamente coerente, os fatos que embasam suas pretensões – acidente de trânsito ocorrido no dia 01/12/2023, por volta das 18h, na área interna do TIMS, em Carapina, Serra/ES – e formulou pedidos juridicamente possíveis - a reparação por danos materiais e morais.

A petição inicial, portanto, apresenta conexão lógica entre a narrativa fática e os pedidos, ainda que, eventualmente, possam ser julgados improcedentes ao final, após a devida instrução processual.Além disso, eventual reconhecimento de nexo de causalidade ou responsabilidade civil demanda dilação probatória.

Assim, a preliminar deve ser
afastada
.

3.Incompetência territorial

Nos termos do art. 4º, I, da Lei 9.099/95, e do art. 2º da Resolução TJES nº 037/2015, o 3º Juizado Especial Cível de Vitória tem competência exclusiva para causas envolvendo acidente de trânsito oriundas de Vitória e Vila Velha. Sendo o autor domiciliado em Vila Velha,
rejeita-se
a preliminar.

4.Ilegitimidade Ativa do recorrido Delanio

Apesar de o recorrido não ser o proprietário do veículo, é parte legítima por ser o condutor no momento do acidente, estando autorizado a pleitear os prejuízos sofridos, inclusive materiais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Confira-se:

Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor.
O condutor do veículo tem legitimidade ativa ad causam para pleitear os danos causados ao veículo enquanto detinha sua posse porque responde perante o proprietário, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado. Precedentes do STJ e desta Corte. Condutor que tem legitimidade para o pedido de indenização moral. Reconhecimento da legitimidade ativa do autor.
Causa não madura para julgamento. Controvérsia sobre a culpabilidade do acidente e sobre a comprovação dos danos materiais e morais pleiteados, com pedido de produção de prova oral. Necessidade de prosseguimento da instrução. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10010865420218260292 SP 1001086-54.2021.8.26.0292, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

Afasta-se, portanto, todas as preliminares.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A responsabilidade do requerido restou demonstrada. É incontroverso que este trafegava na contramão e com os faróis apagados, em violação aos arts. 28 e 29, II, do CTB, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.

A alegação de culpa concorrente do autor, por suposta velocidade excessiva, não encontra respaldo nos autos. Ainda que comprovada, não afasta a responsabilidade do requerido, cuja conduta foi a causa direta e determinante do acidente.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil – conduta, nexo de causalidade e dano –, é de rigor a manutenção da condenação.

Danos materiais

O valor de R$8.542,00, correspondente à Tabela Fipe vigente à época, mostra-se adequado, tendo em vista a destruição quase total da motocicleta, evidenciada pelas imagens acostadas. A jurisprudência reconhece a Tabela Fipe como parâmetro legítimo na ausência de orçamentos formais, quando há prova inequívoca da perda total. A fundamentação da sentença está em consonância com o art. 944 do Código Civil.

Como bem destacou a sentenciante:

Embora o autor não tenha juntado aos autos orçamentos específicos ou recibos detalhados referentes ao conserto da motocicleta, as imagens anexadas ao processo são provas visuais inequívocas que demonstram que o veículo ficou completamente destruído em decorrência da colisão frontal. É possível identificar, de maneira clara e objetiva, que a motocicleta sofreu danos em todas as suas partes, incluindo carenagem, rodas, pneus empenados e sistema frontal, evidenciando que o reparo demandaria reposição integral de peças e mão de obra especializada.

Nessas circunstâncias, é notório que os custos necessários para o conserto ultrapassariam o valor de mercado da motocicleta, uma vez que, quando um veículo atinge tal grau de destruição, os custos para reparação costumam ser desproporcionais ao seu valor de reposição. Tal entendimento encontra respaldo no princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, que determina:

“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Assim, diante da inviabilidade econômica de reparação e da evidente destruição do veículo, o ressarcimento mais justo, proporcional e razoável é o pagamento do valor integral da motocicleta, conforme o critério objetivo fornecido pela Tabela Fipe, amplamente reconhecida como parâmetro para avaliação de veículos no mercado nacional.

No presente caso, o autor juntou aos autos a Tabela Fipe vigente na data do acidente, que atribui à motocicleta Honda Biz, placa MTS 6217, o valor de R$8.542,00 (oito mil, quinhentos e quarenta e dois reais). Tal valor reflete a quantia atualizada de mercado, sendo suficiente para restituir o autor à situação anterior ao evento danoso, em observância ao princípio do status quo ante, que rege a responsabilidade civil.

Além disso, a ausência de orçamento ou recibos formais não afasta o direito à indenização, uma vez que a extensão dos danos é fácil e claramente verificável pelas imagens acostadas aos autos. A jurisprudência tem decidido de forma uniforme que, em casos de destruição evidente do veículo, o pagamento do valor integral de mercado deve ser adotado como critério indenizatório(...)

Danos morais

A indenização de R$ 8.000,00 também se mostra adequada, diante das lesões, internação, tratamento prolongado e sequelas permanentes que impactaram a locomoção do autor. O valor fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função do instituto: compensatória e pedagógica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)